Tribunal: STF
Processo: ARE 1494598
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - OBJETOS DIFERENTES. - Há interesse processual do Ministério Público em Ação Civil Pública que possui objeto mais abrangente do contido em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). . (eDOC 47 – ID: 7959e4b3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII, 30, I e II, e 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 59 – ID: d08c9993)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial que obsta a propositura da ação civil pública, demonstrando inadequado o procedimento escolhido pelo recorrido e a flagrante ofensa ao princípio constitucional da economia processual”.



    Requer a reforma do acórdão e o reestabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que o autor deveria ter ajuizado ação de execução do TAC. (eDOC 59 – ID: d08c9993, p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos e nas cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Betim e o MP/MG, concluiu pelo interesse processual do MP para o ajuizamento de ação civil pública em que se discute matéria mais abrangente que o citado TAC. Nos termos, colho trecho do voto condutor do acórdão:  



    “No Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado no curso do Inquérito Civil n. 00612004, o Município de Betim se comprometeu a 



    a) realizar os levantamentos necessários para apurar o quadro de pessoal efetivo necessário às atividades de seus diversos órgãos; constada a necessidade e de acordo com os limites de suas disponibilidades orçamentárias, realizara abertura de concurso público, até 30 de junho de 2007, para preenchimento dos cargos efetivos;



    b) as contratações temporárias existentes até a data da assinatura do TAC teriam vigência até 31 de dezembro de 2007 e, após esse prazo, os mesmos deveriam ser rescindidos imediatamente, ressalvadas as hipóteses de pessoal para atender casos de calamidade pública, caso fortuito ou força maior; 



    c) as contratações temporárias somente poderão se realizar mediante processo seletivo simplificado; 



    d) os candidatos aprovados em processo seletivo e não convocados, bem como os classificados no concurso público edital n. 01/2001, durante sua validade, integrarão o quadro reserva do Município que será utilizado para futuras e excepcionais contratações temporárias; 



    e) apresentar, quando solicitado, a qualquer tempo, relatórios e documentos demonstrando o cumprimento dos prazos e das obrigações assumidas" 



    O descumprimento das cláusulas implicaria na incidência da multa prevista na "cláusula XI".



    Por meio do Ofício n. 0913/2005, o Parquet informou à Municipalidade sobre a anulação do termo firmado em razão da inexequibilidade absoluta de seu conteúdo, "Já que inexistente cláusula certa e determina sobre quais contratações temporárias ilícitas seriam eliminadas pelo ente municipal." Indica, ainda, a necessidade de celebração de novo termo.



    O Município de Betim, através do Ofício PROJU n. 375/05, manifestou discordância e informou que cumpriria todos os termos do ajuste.



    Por tal razão, o juízo singular concluiu que o termo de ajustamento de conduta deveria ser respeitado, cabendo, na verdade, a execução do título.



    Data vênia, a meu ver, não há dúvidas quanto à presença do interesse de agir do Ministério Público.



    Isso porque o TAC não abrangeu as matérias abordadas na presente demanda, porquanto o que o Ministério Público pleiteia é, na verdade, a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com o requerido e a obrigação de fazer consistente em motivar os atos administrativos de contratação temporária para cargos, empregos e funções públicas.



    Significa dizer, o apelante deixa claro que sua intenção é atingir todos os contratos administrativos, inclusive, aqueles - já vencidos pelo decurso do tempo, justificando a necessidade de nulidade dos referidos atos e o cancelamento dos efeitos jurídicos deles decorrentes, principalmente no que se refere à contagem de tempo de serviço, como previsto na legislação municipal.



    Confira-se:



    "Relevante frisar, ainda, que havendo a extinção de eventuais contratos, a utilidade do provimento jurisdicional declaratório de nulidade continua intacta, porquanto efeitos jurídicos diversos permanecem latentes em decorrência da vinculação funcional encerrada: art. 10 da lei Municipal n. 3.425/2001. A serventia da presente demanda, é preciso acentuar, vai além da simples eliminação dos contratos temporários viciados ou da condenação à obrigação de motivar os atos administrativos." (petição inicial)



    Se não bastasse, o Magistrado singular alerta sobre a realização do concurso público, mas tal circunstância não foi evidenciada nos autos. O que percebo é que, após quase cinco anos da assinatura do termo de ajustamento de conduta (09/2005), ainda não há como saber qual a real situação das contratações irregulares no Município de Betim, na medida em que o acervo processual é insuficiente para se chegar a uma conclusão.



    Nesse contexto, não vislumbro outra alternativa senão a cassação da sentença, valendo esclarecer a inaplicabilidade, ao caso, do artigo 515, § 3 °, do CPC, já que a causa não se encontra madura para o imediato julgamento, além de faltar citação dos demais requeridos.



    (...)” (eDOC 47 – ID: 7959e4b3, p. 9-11)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do TAC, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Regularização da Procuradoria Geral Municipal. Descumprimento. Título executivo parcialmente inexigível. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de termo de ajustamento de conduta, tampouco para o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1367356 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. POR MEIO DE CONVÊNIO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. TEMA 660 DA RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RAZÕES DO RE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283, 284 E 454 DO STF. LEI FEDERAL 9.637/98. ALEGADA OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. ART. 102, III, ALÍNEAS “C” E “D” DA CF. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade de cláusula de contrato de gestão e do TAC, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além do reexame de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG). 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 5. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu, na hipótese. 6. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem”. (ARE 1276244 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente